Tribunal: TJDFT
Processo: 0746067-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0746067-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS CAROBA AGRAVADO: BOK ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por FRANCISCO CARLOS CAROBA contra a decisão ID origem 215608467, proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0736178-92.2024.8.07.0001, movido em desfavor de BOK ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., ora agravada. Recurso devidamente relatado e indeferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso conforme decisão de ID 65695951. Agravante peticionou nos termos do ID 66480035 comunicando que o agravo de instrumento no 0737790-68.2024.8.07.0000, mencionado na decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, teria sido julgado, com o provimento do citado recurso. Em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 66887660) o agravado requerendo o não conhecimento do recurso. O recorrente manifestou-se novamente nos termos do ID 66993171, descrevendo a manutenção do interesse recursal. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nessa linha, quanto ao interesse recursal, um dos pontos analisados na admissibilidade do recurso, destaco que o requisito pode ser entendido como a junção da utilidade e da necessidade do recurso. A utilidade diz respeito à situação mais vantajosa que o recorrente poderá conseguir em caso de provimento recursal; a necessidade, a seu turno, reside no fato de que o recurso seja um meio necessário e adequado para que o recorrente alcance a citada vantagem. Nesse aspecto, mediante consulta aos autos de 1o Grau, tomei conhecimento de que, após a interposição deste Agravo, o recorrente peticionou oferecendo caução idônea para possibilitar o levantamento dos valores vinculados ao cumprimento provisório de sentença originário (ID origem 216207747). Mesmo o devedor não tendo concordado com a caução apresentada (ID origem 217601826), o Juízo de origem informou não evidenciar “qualquer impossibilidade de recebimento do imóvel como caução para o levantamento da quantia depositada” (ID origem 218447614). Assim, considerando que já foi prestada e aceita pelo Juízo de origem a caução para possibilitar o levantamento do valor discutido, considero que há perda de objeto relacionada ao pleito relativo a liberação do importe sem a prestação de caução, o que revela a perda superveniente do interesse recursal no tocante a este Agravo. Nesse panorama, forçoso reconhecer prejudicado o presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se o Juízo de origem Publique-se. Brasília, 9 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator